Tribunal: TJES
Processo: 5026842-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026842-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros

APELADO: NAILDE AMORIM PINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante
de
natureza assistencial.

2.
O
raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do institui
dor
falecido,
servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a
compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128
e
por este
e. TJES

em
ocasi
ões pretéritas, a exemplo
do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024
e do recurso de apelação cível 5029442-83.2022.8.08.0024
.

3.
A
p
arcela
em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado,
torna-
se
,
sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte
, indissociável d
o referido benefício
, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/
2019
,
que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF
,
ainda que o óbito lhe seja poster
i
or
.
Referida conclusão
ampara-se, inclusive, no
artigo 7º da própria Emenda,
afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

4.

Recurso conhecido e
des
provido,
mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubri
c
a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º 5026842-55.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
A
:
NAILDE AMORIM PINHO

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, acompanhado de remessa necessária, interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para “
DECLARAR o direito da Autora ao recebimento de complementação de pensão prevista no art. 2º, da Lei n° 4.565/91, CONDENANDO o Estado do Espírito Santo pagamento das parcelas vincendas e vencidas, desde a data de óbito do instituidor da pensão, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do definido pelo C. STF no julgamento do Tema 810.
”

O recorrente aduziu que “
com a alteração promovida pela EC nº 103/2019, pode-se afirmar que o fato jurídico aposentadoria e o fato jurídico pensão por morte não mais integram suporte fático de norma cuja incidência gere direito a, respectivamente, complementação de aposentadoria e complementação de pensão
”. Tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido após a emenda, direito à complementação da pensão não há.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste
à parte
apelante
.

O
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do artigo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servi
dor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial
da rubrica
paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da
complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o c
usteio pelo INSS, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui caráter eminentemente assistencial, paga
direta e indiscriminadamente
pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS,
inexigindo-se prévia contribuição.

O
raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do institui
dor
falecido,
servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a
compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128
e
por este
e. TJES
em
ocasi
ões pretéritas, a exemplo
do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024
e do recurso de apelação cível 5029442-83.2022.8.08.0024
.

Delineado tal panorama, tenho que a p
arcela
em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado,
torna-
se
,
sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte
, indissociável d
o referido benefício
, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/
2019
,
que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF
,
ainda que o óbito lhe seja poster
i
or
,

já te
ndo
o Superior Tribunal de Justiça
mantido inalterado

entendimento
assim esposado
ao enfrentar
os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Referida conclusão ampara-
se, inclusive, no
artigo 7º da própria Emenda,
ao ressalvar
que “
o
disposto no
§ 15 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”,
afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

Por fim,
ainda que afastada a natureza assistencial da rubrica em questão,

mister destacar a ausência de violação à
compreensão adotada pelo e. STJ na Súmula 340,
segundo a qual
“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
”

Digo isso pois, ainda que aplicável referido entendimento,
o
já mencionado
artigo 7º
da
Emenda Constitucional 103/2019 afastou a aplicação do disposto no
artigo 37, §15 da CF
às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor.

Nestes termos, conquanto a
Emenda Constitucional 103/
2019
tenha sido publicada em 13.11.2019,
em virtude de o fato gerador do benefício, na hipótese, referir-se à complementação d
e
aposentadoria concedida em 1992, ou seja, em data pretérita à Emenda Constitucional 103/2019, encontra-se a demandante/apelada amparada pela exceção prevista no artigo 7º.

Pelas
breves
ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
,
ao passo em que conheço da remessa necessária para
manter
a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica
.

Indevida a majoração da verba honorária neste momento, ante a incidência do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.